Tribunal: TJMT
Processo: 1012949-22.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012949-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAIS DE QUEVEDO CANEZ - CPF: 021.481.590-03 (ADVOGADO), ASSIS JUNIOR GUOLLO - CPF: 004.214.341-12 (AGRAVANTE), PRICILA DA SILVA GUOLLO - CPF: 021.199.581-90 (AGRAVANTE), FRANCIS GUOLLO - CPF: 035.845.611-83 (AGRAVANTE), SERGIO HEMING - CPF: 275.020.820-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se não há nos autos elementos que comprovem que a cédula de crédito bancário serviu para tratar de débito renegociado, afigura-se impertinente a afirmação de que o título executivo extrajudicial não possui liquidez, por não estar acompanhado do contrato que deu origem.

Em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3º do artigo 917 do CPC impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCIS GUOLLO e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã que, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000274-65.2022.8.11.0107, movidos em face do BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental.

Em breve síntese, os recorrentes alegam cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de provas, porquanto, apesar de demonstrarem as diversas abusividades contidas na cédula executada, tais fatos somente poderão ser corroborados por meio de prova pericial, após a juntada, por parte da agravada, de todos os contratos que deram origem à cédula executada, por se tratar de débito renegociado.

Ao final, pedem o provimento do recurso para que sejam deferidas as provas requeridas, sob pena de caracterizar latente cerceamento de defesa.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 215239189).

Contraminuta, no Id. 217584672, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Diferente do que alegam os Agravantes, não há nos autos elementos que comprovem que a cédula de crédito bancário serviu para tratar de débito renegociado.

Dessa forma, impertinente a afirmação de que o título executivo extrajudicial em comento não possui liquidez, por não estar acompanhado do contrato que deu origem ao mesmo.

Sendo assim, as questões controvertidas em face das quais insistem na produção de prova pericial não são questões de fato, mas de direito, relacionadas à legalidade da suposta cobrança de taxas, juros e demais encargos.

A matéria de fato que interessa ao caso é obtida do exame das cláusulas do contrato debatido (ID. 12709355 – autos principais), em concomitância com a matéria de direito aventada pelos ora agravantes em sede de embargos à execução.

Ademais, em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3º do artigo 917 do CPC impõe que a parte embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento.

Confira-se a redação do mencionado dispositivo:

“Art. 917.

(...)

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

Não obstante ao esforço empreendido pelos Agravantes nas razões recursais, sustentando o cerceamento ao seu direito de defesa quanto ao indeferimento de prova pericial,
in casu
, as cláusulas contratuais se encontram descritas na Cédula de Crédito Bancário, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar a taxa de juros estipulada, bem como analisar a legalidade dos demais encargos ali previstos, sendo desnecessária, portanto, a perícia técnica pretendida pelos Agravantes.

Desta forma, verifica-se que inexiste qualquer irregularidade na falta de produção de prova pericial, uma vez que não irá contribuir para solução da causa e que o magistrado
a quo
reputou dispensável à formação do seu convencimento.

Este, inclusive, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. - O cerceamento do direito de defesa resta configurado quando a parte é impedida de produzir provas capazes de modificar o deslinde da questão. No caso dos autos, o contrato de empréstimo apresentado é suficiente para se aferir a existência de encargos abusivos, mediante aplicação da legislação e jurisprudência que tratam do tema, mostrando-se desnecessária a exibição incidental de outros documentos, bem como a realização de prova pericial. - No que toca aos valores supostamente cobrados a maior, há possibilidade de produção de perícia na fase de liquidação de sentença.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.291615-4/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2017, publicação da súmula em 31/03/2017).

“CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CARTÃO DE CRÉDITO. REVISÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE DEMANDANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRETENDIDA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. Não ocorre cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado entende que o feito está suficientemente instruído e julga a causa sem a produção de prova testemunhal ou pericial, pois os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução. JUROS REMUNERATÓRIOS. VERIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE QUE SE PAUTA NA TAXA MÉDIA DE MERCADO, ADMITIDA CERTA VARIAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. Na esteira do entendimento delineado pelo STJ, esta Câmara julgadora tem admitido como parâmetro para aferir a abusividade a flexibilização da taxa de juros remuneratórios até o percentual de 10% (dez por cento) acima da taxa média divulgada pelo Banco Central. Nos termos da Súmula nº 530 do STJ, "Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor". PRINCÍPIO DA INDELEGABILIDADE, DA LEGALIDADE E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AGITAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO VEICULADAS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. Aflige o princípio que veda a supressão de instância a agitação de matérias tão-somente em segundo grau de jurisdição, sem que elas tenham passado pelo crivo do debate e julgamento na origem. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CONHECIMENTO. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Falta interesse recursal ao apelante que defende tese já reconhecida pela sentença. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ NO RESP. REPETITIVO N. 1.061.530/RS. O afastamento da mora do consumidor depende da constatação de encargos abusivos no período de normalidade (juros remuneratórios abusivos e capitalização de juros ilegal) - e não apenas a verificação de abusividade no período de inadimplência do contrato - e do adimplemento de pelo menos a parte incontroversa do débito, quando possível aferir o quantum debeatur. Todavia, não constatado o adimplemento de pelo menos a parte incontroversa do débito, não se justifica a descaracterização da mora debendi. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, ANTE A REFORMA DA SENTENÇA. Reformada a sentença, ainda que parcialmente, é imperiosa a readequação dos ônus de sucumbência. APELO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC - AC: 03058859220188240018 Chapecó 0305885-92.2018.8.24.0018, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 29/08/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de produção de prova pericial e documental.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024